Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024465-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (AGRAVANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (AGRAVANTE), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (AGRAVADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - CPF: 795.777.921-20 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), SANTINA MARIA BRANDAO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 224.062.801-44 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – FEITO QUE DEVE SER REALIZADO PELA VIA COMUM CONFORME DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO – BASE DO CALCULO DO IMÓVEL

AFIM DE APURAR OS LUCROS CESSANTES – DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DETERMINADO QUE SEJA REALIZADA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO FEITO – LIMITES DA PERÍCIA E BASE DO CALCULO – ATO AINDA NÃO REALIZADO E NÃO ANALISADO PELO JUIZ
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1002906-36.2018, fora decidido a necessidade de o presente feito ser liquidado pelo procedimento comum e, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa julgada.

Conquanto ao valor referência dos lucros cessantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça cassou o acordão deste Colegiado, reconhecendo que o agravado tem direito aos lucros cessantes e, determinou que fosse realizada ampla pericia ao feito e não abrangeu qual seria a base do calculo. Assim sendo, analisando a decisão singular, observa-se que esta somente converteu e abriu a liquidação, sendo nítida a ofensa aos princípios do duplo grau de Jurisdição e a Supressão de instancia, até porquê não houve análise pelo juízo singular.

Ao arremate, sobre o uso do IBEC- Instituto Brasileiro de Engenharia e Custo para realização da pericia, a parte não trouxe qual seria o prejuízo sobre tal ponto, e entendo por cautela, manter a presente instituição como perita frente às particularidades do caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024465-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS RIVA

AGRAVADO: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS RIVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c.c. Perdas e Danos em fase de cumprimento de sentenç
a nº 0000094-25.1998.8.11.0037
,
intimou as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os documentos e pareceres elucidativos ao caso
sub judice.

Em suas razões (Id. 236428153), aduz o recorrente que a liquidação verberada aos autos, deve ocorrer sobre o rito do procedimento comum, uma vez que “
como já mencionado, foi fixado, em sentença já transitada em julgado, bem como em acórdão precluso do e. TJ/MT - que proveu o agravo de instrumento nº 1002906-36.2018.8.11.0000 -, que a liquidação deveria ocorrer pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II), e não por arbitramento”.

Verbera que a matéria encontra-se sobre o manto da coisa julgada, salientando que a vertente já foi analisada perante este tribunal em Agravo Pretérito.

Assevera a necessidade da delimitação da pericia, ao passo de que “
a decisão agravada manteve a nomeação do IBEC para a realização da perícia, mas, repetindo o equívoco anterior, deixou de fixar os contornos do trabalho técnico, com o que relegou, ao livre arbítrio do perito, os limites da perícia
,
Infelizmente, o MM. Juízo a quo, por não ter estipulado os limites do trabalho pericial, terminou incorrendo em nova desobediência à decisão do colendo Tribunal de Justiça, pelo que violou, mais uma vez, o princípio da hierarquia das decisões judiciais.”.

Pontua que o valor dos cálculos deve ser o valor do imóvel no momento da perda da posse, qual seja o importe do valor em 1983.

Ao arremate, aduz que
“notar V.Exa, em abono à juridicidade desta minuta recursal, que, ao prover parcialmente o REsp nº 2.115.465/MT, devolvendo esta ação à origem, o c. STJ delimitou o escopo da perícia, restringindo-a ao exame da questão referente à quantificação dos lucros cessantes. Deveras, o Acórdão da Corte Infraconstitucional reconheceu o cerceamento de defesa tão somente quanto à prova dos lucros cessantes”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido Id. 236488685.

Foram apresentadas as contrarrazões em Id. 238648156, pleiteando o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS RIVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c.c. Perdas e Danos em fase de cumprimento de sentenç
a nº 0000094-25.1998.8.11.0037
,
intimou as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os documentos e pareceres elucidativos ao caso
sub judice.

A irresignação da recorrente se resume em 03 pontos:

A – A decisão agravada adotou o procedimento de liquidação por arbitramento, ao invés do procedimento comum da liquidação;

B – Não houve delimitação de forma que a pericia judicial deve ser realizada, sem definir quais os critérios, e;

C - Por fim, a decisão agravada não observou os limites do acórdão do c. STJ, que comandou o retorno dos autos à origem tão somente para realização da perícia para fins de quantificação dos lucros cessantes, estando preclusa a discussão sobre a referência para cálculo dos danos emergentes (valor do imóvel em 1983).

O recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porquê, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1002906-36.2018, o Ex. Desembargador Sebastião de Moraes, julgou o presente feito, reconhecendo a necessidade da presente possessória ser liquidada pelo procedimento comum e, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa julgada.

Ademais, o procedimento subiu ao Superior Tribunal de Justiça, e lá, sob relatoria do Ministro Humberto Martins, deu provimento ao Recurso Especial para que houve a realização de dilação probatória com pericia técnica que fizer necessária conquanto aos lucros cessantes.

Colaciono:

Assim ficou ementado o processo n°. 1002906-36.2018, há época do cumprimento provisória de sentença:

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDA E DANOS – PROCEDIMENTO COMUM – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA ANTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZ FIXAR OS DANOS COMPROVADOS E LIMITES OBJETIVOS DA PERÍCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. À luz dos princípios “
da mihi factum, dabo tibi jus
” e “
jura novit curia
” (REsp 862.230/DF), não se revela escorreito encerrar o processo tão somente pela equivocada nominação jurídica da petição quando presente as demais condições para conferir efetiva resposta jurisdicional aguardada pela parte há 35 anos. 2. Estabelecido no título judicial que sua liquidação deve ser feita pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), deve o julgador conferir oportunidade de especificação de prova pelas partes (CPC, art. 511). 3. Compete ao juiz – e não ao perito – pré-estabelecer os limites do exame pericial quando versar sobre perdas e danos, fixando de forma expressa o entendimento de direito sobre a matéria. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, estabeleceu que a indenização por perdas e danos, liquidada pelo procedimento comum, “exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada.” (REsp 1347136/DF) 5. Decisão reformada para que o juízo de origem se posicionamento fundamentadamente quanto à necessidade de abertura da instrução processual sobre as perdas e danos (prova mínima do direito perseguido) antes da designação da prova pericial.

Assim sendo, não havendo modificação do julgado e, a parte não impugnando há tempos e modos, a liquidação/cumprimento deve ser feito pelo procedimento comum, conforme anteriormente decidido e já se encontra sobre o manto da coisa julgado,
nos termos do art.
507 do CPC,
verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

O Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1424168 RJ 2013/0403193-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Conquanto ao valor referência dos lucros cessantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça cassou o acordão deste Colegiado em parte, reconhecendo que o agravado tem direito aos lucros cessantes e, determinou que fosse realizada ampla pericia ao feito e não abrangeu qual seria a base do calculo.

Assim sendo, analisando a decisão singular, observa-se que esta somente converteu e abriu a liquidação, sendo nítida a ofensa aos princípios do duplo grau de Jurisdição e a Supressão de instancia, até porquê não houve análise pelo juízo singular sobre as peculiaridades do feito, sendo a discussão aqui nítida antecipação recursal.

Nesse sentido:

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

Ao arremate, sobre o uso do IBEC- Instituto Brasileiro de Engenharia e Custo para realização da pericia, a parte não trouxe qual seria o prejuízo sobre tal ponto, e entendo por cautela, manter a presente instituição como perita frente às particularidades do caso, até por ser uma entidade de renome nacional.

Com essas considerações, conheço parcialmente da vertente e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para que a liquidação ocorra pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024